Tribunal: TJDFT
Processo: 0713249-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. EXAME MÉDICO. MINISTÉRIO PÚBLICO. VISTA DOS AUTOS. AUSÊNCIA. INTERESSE DE INCAPAZ. INTERVENÇÃO INDISPENSÁVEL. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A ausência de intimação do Ministério Público, quando evidenciado o interesse de menores, gera a nulidade do processo a partir do momento em que o órgão ministerial devia ter sido intimado.
2. Recurso do M. Público provido. Sentença cassada.